Tribunal: STF
Processo: HC 182108
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato inquinado coator, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa.



    2. Minimamente adequado o édito prisional que impõe a segregação cautelar do acusado com esteio nas circunstâncias concretas do crime - em especial o modus operandi, ao menos em tese, empregado na conduta delitiva - e na tentativa do agente de se furtar à responsabilidade criminal, ao empreender fuga do distrito da culpa.



    3. As Cortes antecedentes consignaram que o “agravante teria, em tese, estrangulado a vítima, sua ex-companheira, ocultando o cadáver, que foi encontrado boiando nas águas do rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, posto que não aceitava o término do relacionamento amoroso”, embarcando para o Brasil logo em seguida.



    4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    5. Agravo regimental não provido.